Tribunal: TJES
Processo: 5000189-97.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-97.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO PETER KRIIGER
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000189-97.2021.8.08.0052

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
JOAO PETER KRIIGER.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOAO PETER KRIIGER em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A e CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que, em julho de 2021, observou um acréscimo de R$21,99 na fatura da conta telefônica que mantém com a primeira requerida, que tal acréscimo se deve a um "Serviço de Terceiros Móvel", que alega não ter solicitado. Argumenta, ainda, que descobriu que se tratava de serviço de Seguro de Vida com a segunda requerida, tendo tentado o cancelamento (em 08/07/2021 e 23/07/2021), sem sucesso.

.A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
POSTO ISTO
, na forma do artigo 487, inciso I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, pelo que:

a) RATIFICO
a liminar concedida em Decisão de ID n. 10841634.

b) CONDENO
as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem o indébito referente as faturas entre os meses de julho a dezembro de 2021, em dobro, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data da cobrança.

c) CONDENO,
as partes requeridas, a pagarem, de forma solidária, em favor da parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da CGJES), desde a presente data.

Irresignada com a sentença do ID 6398144, a TELEFÔNICA BRASIL interpôs Recurso Inominado, alegando que é apenas uma intermediária na contratação dos serviços supracitados, de modo que inexiste sua responsabilidade. Aduz que não houve falha e/ou cobrança indevida, uma vez que, a cobrança e cancelamento dos seguros é realizada pela seguradora. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Pois bem, no presente caso afirma a parte autora que observou um acréscimo de R$21,99 na fatura da conta telefônica que mantém com a primeira requerida, que tal acréscimo se deve a um "Serviço de Terceiros Móvel", que alega não ter solicitado.

Ora, observo que a demanda não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar a legitimidade do valor.

Dessarte, não havendo prova da origem do débito, resta caracterizada a falha na prestação do serviço prestado pela requerida. Por isso, o autor teve que suportar danos oriundos da própria fragilidade do sistema da demandada, situação que se revela abusiva e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao dano moral, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que caracterizada a falha na prestação do serviços, resta o dever de indenizar, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)